Tribunal: TJES
Processo: 0000440-71.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000440-71.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ALVES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000440-71.2019.8.08.0053

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
Márcio Alves Vieira

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. Sentença que condenou o Apelante a uma pena de 15(quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, no contexto da Lei n. 11.340/06, requerendo, em suma, a absolvição, a revogação das medidas protetivas fixadas e o arbitramento dos honorários advocatícios.

Em detida análise dos autos, observa-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada
através do
Boletim Unificado nº 39949590 (fls. 06/08) e
a
autoria
foi comprovada

pelos depoimentos
prestados pela vítima e pela testemunha, como se vê.

A genitora do Apelante, informante Maria Rosa Vieira, declarou (fl. 10) que acionou os policiais militares que diligenciaram no local dos fatos, afirmando que seu filho havia agredido fisicamente sua nora, ora vítima:

[...]
MARCIO sem motivo algum, passou a segurar ADRIENE pelo cabelo e a lhe dar tapas no rosto
; QUE a declarante conversou com seu filho e ele parou de agredir ADRIENE; QUE ao perceber que a polícia militar fora acionada, MARCIO foi embora; [...](destaque)

Em juízo (mídia - fl. 54), a informante confirmou suas declarações e a vítima Adriene Alves da Silva, afirmou que o Recorrente
“passou a agredi-la com socos nas costas e puxões de cabelo; que não buscou atendimento médico no dia dos fatos porque as agressões não deixaram marcas”.

O Apelante, por sua vez, declarou, durante o seu interrogatório, que puxou os cabelos de sua companheira, sem causar-lhe lesões, confirmando, em parte, as acusações.

Assim, em que pese a negativa do réu, é possível depreender-se dos presentes autos que o Recorrente, de fato, praticou atos agressivos contra a vítima após uma discussão familiar.

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
3. A configuração da legítima defesa enquanto excludente de ilicitude requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 25 do CP. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, em decorrência do princípio da confiança no juiz da causa, que teve contato próximo com os fatos, as provas produzidas, vislumbra-se que a manutenção da condenação pela prática
da contravenção penal prevista no Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, no contexto da Lei n. 11.340/06
, é medida que se impõe.

Não merece prosperar o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas, eis que a vítima, no dia 15.03.2021, manifestou em juízo a necessidade de manutenção das referidas medidas.

Nesse ponto, destaque-se que a Lei nº 11.340/2006 não define o prazo de duração ou eficácia da medida, sendo dever do Magistrado analisar, com razoabilidade, a existência de riscos à mulher, para que, com a manutenção das medidas protetivas, coíba e previna a violência doméstica, protegendo a incolumidade física e mental da vítima, restringindo o direito de ir e vir do agressor.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”,
com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal do defensor dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
fixo os honorários para a atuação recursal do defensor dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS – MEDIDAS PROTETIVAS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar, de forma convincente, que o réu praticou vias de fato, em face da vítima.

2.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

3.

A Lei nº 11.340/2006 não define o prazo de duração ou eficácia da medida, sendo dever do Magistrado analisar, com razoabilidade, a existência de riscos à mulher, para que, com a manutenção das medidas protetivas, coíba e previna a violência doméstica, protegendo a incolumidade física e mental da vítima, restringindo o direito de ir e vir do agressor.

4.

Os honorários advocatícios fixados ao advogado dativo devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.